Tribunal: TJES
Processo: 0000808-77.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000808-77.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000808-77.2022.8.08.0020

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e SEBASTIÃO DIAS FERNANDES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. VALQUIRIA TAVARES MATTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS FIXADO EM 450 POR MÊS. QUANTIDADE RECOMENDADA DE 120 POR MÊS. PORTARIA Nº 184/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA PARA REDUZIR O NÚMERO DE FRALDAS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento de “fraldas geriátricas descartáveis tamanho GG”, consoante laudo médico, uma vez que não possui condições financeiras de custear o material.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, condenando o município de Guaçuí/ES ao fornecimento das fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 15 (quinze) unidades por dia, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) por mês, tornando definitiva a liminar concedida, enquanto perdurar a necessidade do autor.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo pugna pela improcedência da exordial, uma vez que o autor não demonstrou sua impossibilidade financeira de adquirir as fraldas requeridas por meio do Programa Assistencial. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reduzir o fornecimento de fraldas para 120 (cento e vinte) unidades por mês.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Embora imperativo o direito do recorrido ao recebimento de fraldas geriátricas descartáveis, consoante determinação médica e considerando a vulnerabilidade financeira da parte, observo que a quantidade de insumos deferida pelo juízo sentenciante não cumpre os requisitos legais.

Nesse aspecto, o recorrido somente faz jus ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, consoante determinação estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde:

Art. 30. Para a comercialização de Fralda Geriátrica no âmbito do PFPB, as farmácias e drogarias obrigatoriamente devem observar as seguintes condições:

I - disponibilizar Fraldas Geriátricas para Incontinência de produtores que cumpram os requisitos técnicos estabelecidos pela Portaria nº 1480/GM/MS, de 31 de dezembro de 1990, e nº 10/RDC/ANVISA, de 21 de outubro de 1999;

II - para a dispensação de Fraldas Geriátricas para Incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e

III - apresentação, pelo paciente, de documento no qual conste seu número de CPF, e sua fotografia;

Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda.

In casu,
após detalhada análise destes autos, verifico que o recorrido não comprovou situação excepcional que justificasse o recebimento de 450 (quatrocentos e cinquenta) fraldas mensais, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário.

Nesse aspecto, conforme certidão de Id. n°

7666920, a senhora Margareth Goncalves De Souza, representante do autor, discorre que recebeu grande quantidade de fraldas do município de Guaçuí, tendo informado ao ente público que somente retiraria novas fraldas quando as anteriormente recebidas estivessem acabando e que as fraldas excedentes “poderiam ser utilizadas por pessoas necessitadas que procuram ajuda na Cidade”, o que demonstra a ausência de necessidade do fornecimento de 15 (quinze) fraldas por dias pelo recorrido, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades por mês.

Portanto, entendo que a obrigação do município de Guaçuí ao fornecimento de fraldas ao recorrido deve ser limitada a 120 (cento e vinte) unidades mensais, média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude com o presente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a condenação do município de Guaçuí, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Estado do Espírito Santo, ao fornecimento mensal de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis, tamanho GG, enquanto perdurar a necessidade do recorrido.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)